Tribunal: TJMT
Processo: 1025802-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025802-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), KAIO FRANCA DE SOUZA - CPF: 062.683.381-70 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), CARMEM CRISTIANE SCHROEDER - CPF: 704.592.541-70 (APELADO), K. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM CRISTIANE SCHROEDER - CPF: 704.592.541-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUCESSOR – ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA – REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – EXAME DE DNA POSITIVO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifico que foi realizado exame de DNA do Apelado com material genético da genitora do de cujus, Sra. Delma Lourença de França, o qual constatou que “em todos os marcadores testados e uma probabilidade maior que 99,999%, concluímos que Kaio França de Souza é pai biológico de K.P.S.” (ID. 140566546).

Desse modo, diante da confiabilidade e validade científica irrefutável de que se reveste o exame de DNA, não há como deixar de reconhecer o seu valor probante, sobretudo porque constitui prova técnica e direta.

Além disso, verifico que os genitores do falecido declararam que reconhecem o Apelado como neto e filho biológico do
de cujus
, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa do Recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1025802-13.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
KAIO FRANÇA DE SOUZA
(
de cujus
), sucedido por
K. P. S.,
representado por sua genitora
CARMEM CRISTIANE SCHROEDER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas em relação aos Recorridos, pois são beneficiários da justiça gratuita.

Inconformada, a Seguradora aduz a ilegitimidade ativa do sucessor, ante a inexistência de comprovação da paternidade entre o menor K. P. S. e o
de cujus
, de modo que não há falar em pagamento da indenização securitária.

Afirma, ainda, que a certidão de nascimento do menor não consta o falecido como genitor, por isso, o Apelado não possui legitimidade ativa para figurar na demanda.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (ID. 148137692).

Contrarrazões apresentadas no ID. 140566568.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
KAIO FRANÇA DE SOUZA
(
de cujus
) ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 18/04/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Após o encarte da contestação (ID. 140566512) e da impugnação (ID. 140566528), em 26/11/2020, K.P.S., representado por sua genitora Carmen Cristiane Schroeder, manifestou nos autos informando o falecimento do autor, Sr. Kaio França de Souza (06/11/2020) e requereu habilitação no feito, bem como a realização da perícia indireta, por meio das documentações médicas já anexadas (ID. 140566546).

Posteriormente, foi realizada a perícia judicial indireta, que concluiu pela invalidez permanente parcial de grau moderado com 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do punho esquerdo
.
(ID. 140566554).

A Juíza singular entendeu parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas em relação aos Recorridos, pois são beneficiários da justiça gratuita.

Inconformada, a Seguradora recorre alegando carência da ação por ilegitimidade ativa dos sucessores.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Na hipótese, a Apelante aduz a ilegitimidade ativa do sucessor, ante a inexistência de comprovação da paternidade entre o menor K. P. S. e o
de cujus
, de modo que não há falar em pagamento da indenização securitária. No entanto, o argumento não merece acolhimento.

Da detida análise dos autos, verifico que foi realizado exame de DNA do Apelado com material genético da genitora do
de cujus
, Sra. Delma Lourença de França, o qual constatou que
“em todos os marcadores testados e uma
probabilidade maior que 99,999%, concluímos que Kaio França de Souza é pai biológico de K.P.S.”
(ID. 140566546).

Desse modo, diante da confiabilidade e validade científica irrefutável de que se reveste o exame de DNA, não há como deixar de reconhecer o seu valor probante, sobretudo porque constitui prova técnica e direta.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. MORTE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO E EXAME DE DNA. QUALIDADE DE FILHA. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Nos termos dos artigos 1.603 e 1.604 do Código Civil, "a filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil", cuja presunção de veracidade somente pode ser desconstituída se ficar provado erro ou falsidade do registro. 2. Havendo nos autos certidão de nascimento não impugnada pela parte contrária, cujas informações são corroboradas por exame de DNA, não se afasta a qualidade de filha do de cujus inerente a uma das autoras. 3. O termo inicial da correção monetária de seguro obrigatório ( DPVAT)é a data do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 20120110833776 DF 0023233-37.2012.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/04/2013, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2013 . Pág.: 88).

Necessário ressaltar que a Seguradora não apresentou qualquer fato que desabonasse a credibilidade da prova técnica produzida, de salientar, ainda, que aquela prova foi realizada por instituição de notória idoneidade.

Além disso, verifico que os genitores do falecido declararam que reconhecem o Apelado como neto e filho biológico do
de cujus,
de modo que não há falar em ilegitimidade ativa do Recorrido (ID. 140566547).

Portanto, correta a habilitação do Apelado, de sorte que o mesmo possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide, cabendo operar a sucessão processual na espécie, nos termos que dispõe o artigo 313, § 2.o, II, do CPC.

Logo, o Apelado confirmou sua legitimidade para pleitear o recebimento do Seguro DPVAT, tendo em vista a comprovação do vínculo genético de paternidade biológica com o falecido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

De conseguinte, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, fixo os honorários advocatícios R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) em desfavor da Seguradora, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022